Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-04.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEIS. LEILÕES FRUSTRADOS. DESIGNAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de realização de nova hasta pública dos direitos aquisitivos sobre imóveis penhorados e determinou o retorno do processo ao arquivo provisório.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de se realizar novo leilão eletrônico para alienar direitos aquisitivos sobre imóveis penhorados.
III – Razões de decidir
4. Diante do tempo de tramitação da execução e da expressão econômica da penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis, inexiste justificativa razoável para a não realização de nova hasta pública, pois o indeferimento do pedido com fundamento apenas no fato de que os bens em questão já foram objeto de tentativas frustradas de alienação representa valoração antecipada da ineficiência da medida e viola princípios e normas afetas à eficiência do processo e à satisfação do crédito. Decisão reformada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 881, caput, e 883.